Tribunal: TJDFT
Processo: 0005985-36.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005985-36.2018.8.07.0005 RECORRENTE: YURI LINO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME A LEI E A DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS CONFORME A PROVA DOS AUTOS. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. PENA. FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, a sentença do Juiz-Presidente não é contrária à lei ou à decisão dos jurados e a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pelo fato de o Conselho de Sentença ter optado pela tese de acusação. 2. Impõe-se a manutenção da pena, que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. 3. O critério de diminuição da pena, em caso de crime tentado, deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena. 4. Negado provimento aos recursos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da desclassificação da conduta e a incompetência do Tribunal do Júri, uma vez que não teve a intenção de matar. Acresce, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, equívoco na ponderação da pena de tentativa, pois a reduziu em grau máximo, quando, em realidade, teria ocorrido desistência voluntária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque, “A falta de pertinência temática dos dispositivos legais apontados como violados, com a matéria em discussão, por ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir, por analogia, a Súmula no 284 do STF.” (AgInt no REsp 1777775/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Precedentes. 2. No caso concreto, o tribunal do júri acolheu a tese de negativa de autoria para absolver o agravado da acusação relativa à prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. 3. O acórdão recorrido assentou de modo fundamentado que é possível extrair do contexto fático-probatório versão que, de algum modo, ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença, destacando-se, ainda, a ausência de elementos contrários à imparcialidade dos jurados. 3. Com efeito, a apelação manejada com amparo no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri pela mera discordância com a valoração dada às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Precedentes. 4. Ademais, a desconstituição do acórdão recorrido dependeria necessariamente de amplo e profundo revolvimento de provas, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 15/6/2020) (g.n.). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à tese da ponderação da tentativa ou reconhecimento da desistência voluntária, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Novamente, ainda que fosse possível transpor tal barreira, o apelo não comportaria seguimento, pois, “Conforme jurisprudência desta Corte, "Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ" (AgRg no AREsp 1608242/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009